Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717037-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: PANTALEAO MARTINS ABREU, SARA CRISTINA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado pelos agravados (autos no 0705071- 40.2018.8.07.0001), indeferido o pedido de suspensão do leilão do imóvel descrito por Lote 141- A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia – DF, decisão no seguinte teor: “CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS peticiona requerendo a suspensão do leilão do imóvel descrito por Lote 141- A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia – DF, matriculado sob o n° 4.026 perante o 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Aduz que o imóvel penhorado possui mais de 380 mil metros quadrados e pode ser fracionado em aproximadamente 19 imóveis de 2 hectares cada, sendo que 1 fração do bem já é suficiente para quitar o débito exequendo. Sustenta, ainda, que o imóvel pertence ao ESPÓLIO DE ELLY CORDEIRO, mas está sendo levado a leilão para quitar exclusivamente sua parte do débito, uma vez que a dívida não é solidária. É o relatório. Decido. O imóvel descrito por Lote 141- A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia – DF, matriculado sob o n° 4.026 perante o 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi penhorado por este Juízo em 02/12/2019, consoante Decisão Interlocutória de Id. n. 51220557. A Certidão de Ônus de Id. n. 40956106 indica que o referido bem foi adquirido exclusivamente por CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS e não por ELLY CORDEIRO, conforme alega a Devedora. Eventual direito do ESPÓLIO DE ELLY CORDEIRO sobre o imóvel penhorado deverá ser definido em ação própria, sendo possível a fixação de indenização caso ocorra arrematação do bem em leilão. A Certidão de Ônus demonstra, ainda, que o imóvel não foi fracionado em lotes menores. O parcelamento de solo exige a instauração de procedimento junto ao Governo do Distrito Federal e observância de requisitos legais, não sendo possível o fracionamento do lote nos autos deste processo para atender ao interesse da Devedora. O Lote 141- A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia – DF, foi penhorado em sua integralidade por este Juízo e, portanto, deve ser levado a leilão em sua totalidade. Diante do exposto, indefiro o pedido e mantenho o leilão designado. Ficam as partes intimadas.” (ID125713870, autos originários). Nas suas razões recursais, alega a agravante que: “( ) indene de dúvida de que o imóvel Lote 141 A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia/DF, avaliado em R$ 8.399.835,58 (oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) está sendo levado à leilão para pagamento de dívida de R$ 196.022,23 (cento e noventa e seis mil, vinte e dois reais e vinte e três centavos). O imóvel em questão é composto por área de 38,3000 ha (trinta e oito hectares e três mil metros quadrados) de terras, vale dizer, mais de 380.000 metros quadrados, perfeitamente divisíveis. Para além da divisibilidade do imóvel, a agravante alertou o MM Juízo de que o imóvel pertence ao co-reu da execução, o Espólio de Ely Cordeiro dos Santos ( ) ( ) Não bastassem todas essas questões suficientes para que se impeça o leilão do bem em questão na forma em que consta do edital, a agravante reside no bem há mais de 20 anos, lá instalando sua residência, o que configura o bem de família” (ID35688581 – p.3 e 5). Sustenta que: “Considerando apenas a avaliação da terra nua do imóvel penhorado que resultou em pouco mais de 6,5 milhões (ID Num. 94659577), fácil perceber que o bem penhorado pode ser dividido em 19 lotes de 02 hectares com preço de R$ 342.105,26 cada unidade, resultando assim que apenas 1/19 avos do imóvel é suficiente para responder pela dívida exquenda. ( ) Não tem sentido a expropriação de bem divisível para que seja utilizado menos de 1/19 avos do resultado do leilão para a satisfação de crédito.” (ID35688581 – p.7/8). E acrescenta: “Dentre os 380mil metros quadrados do imóvel existem várias edificações, sendo que pequena casa é ocupada pela agravante, onde instalou sua residência há mais de 20 anos. Com efeito, após árdua disputa restou decidido judicialmente que o imóvel em questão pertence ao Espólio de Ely Cordeiro dos Santos, sendo certo que a agravante está legalmente habilitada como herdeira. ( ) Em sendo assim, é inquestionável que a parte do imóvel divisível ocupado pela agravante é protegido pela lei 8.009/90, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo” (ID35688581 – p.10/11). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “A manutenção da decisão agravada importará na realização dos pregões do leilão do imóvel sito lote 141-A, Gleba 2, Sítio Oásis, Brazlândia-DF, nas seguintes datas: 1° PREGÃO: 30 de maio de 2022 - Horário: 12h20min. 2° PREGÃO: 02 de junho de 2022 - Horário: 12h20min. O provável provimento deste recurso após a realização do leilão trará conseqüências jurídicas nefastas, além de grande imbróglio para o eventual arrematante, em severo prejuízo à administração da justiça. O valor elevado da avaliação R$ 8.399.835,58 para pagamento de dívida inferior a R$200.000,00 impõem que não haja qualquer dúvida quanto a legalidade do ato, e no caso presente, várias sãos as ilegalidades cometidas no decorrer do processo. A antecipação da tutela pretendida é disciplinada pelo inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, e exige a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito foi devidamente demonstrada, posto que é patente a gravosidade excessiva de se pretender o leilão de bem divisível avaliado em R$ 8.399.835,58 para pagamento de dívida inferior a R$200.000,00. A questão do perigo da demora reside no fato de que em sendo realizado o leilão com eventual expedição de carta de arrematação, o futuro e certo provimento deste recurso trará inquestionáveis e intermináveis discussões jurídica desnecessárias. Assim, evidencia-se o perigo na demora a justificar desde já a concessão de antecipação de tutela recursal consistente na suspensão do leilão do imóvel lote 141-A, Gleba 2, Sítio Oásis, Brazlândia-DF” (ID35688581 – p.13/). Ao final, requer: “1- a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja emprestado efeito suspensivo ao presente recurso, em antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão dos pregões relativos ao leilão do imóvel do imóvel lote 141-A, Gleba 2, Sítio Oásis, Brazlândia-DF, até decisão final deste recurso; 2- o provimento do presente recurso a fim de que obediente ao comando da menor gravosidade na execução, seja reformada a decisão agravada, determinando-se o leilão do outro bem penhorado (ID. 53777774), imóvel sito na QNM 03, Conjunto A, Lote 44, Ceilândia/DF, cuja avaliação de R$725.000,00 (id 95211879) foi homologada em 18/08/2021 ( id 100635344) 3- alternativamente, o provimento do presente recurso a fim de que reformando a decisão agravada, a penhora do imóvel lote 141-A, Gleba 2, Sítio Oásis, BrazlândiaDF seja reduzida à parte divisível do bem na proporção suficiente à quitação da dívida, restabelecendo-se assim validade ao que disposto no art. 805 do Código de Processo Civil. 4- sejam os agravados intimados a apresentar resposta.” (ID35688581 – p.15). Preparo recolhido (ID35688579). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). O agravo de instrumento, no entanto, deve ser parcialmente conhecido em razão de inovação recursal e de preclusão. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de que ser suspenso o leilão do imóvel Lote 141- A, Gleba 2 do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia – DF, matriculado sob o n° 4.026 perante o 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Dentre os fundamentos apresentados, sustenta ser o imóvel sua residência, bem de família, “protegido pela lei 8.009/90, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo” (ID35688581 – p.11). A alegação de impenhorabilidade não foi posta a apreciação e nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada. Por isto, não pode agora ser apreciada neste recurso sob pena de supressão de instância. E mesmo que assim não fosse, verifica-se que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família já havia sido apreciada pelo juízo de origem em impugnação à penhora apresentada pela agravante, alegação rejeitada pela decisão de ID60888464 (autos originários). Contra referida decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento no 0711595-85.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Héctor Valverde Santanna, o qual não foi conhecido; essa decisão transitou em julgado em 17/06/2020 (certidão de ID16949066, autos citados), do que decorre a preclusão que deve ser reconhecida. Não se conhece, portanto, da irresignação recursal no tocante ao argumento de ser o imóvel bem de família da agravante — questão arguida originariamente em agravo de instrumento, configurando inovação recursal e extrapolando os limites objetivos da demanda, além de ter sido resolvida em sede de impugnação à penhora, decisão já transitada em julgado. Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado pelos agravados em face da agravante e do Espólio de Elly Cordeiro dos Santos (ID37944914, autos originários). Pela decisão de ID51220557 (autos originários), deferida a penhora do imóvel descrito por Lote 141- A, Gleba 2, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia – DF, matriculado sob o n° 4.026 perante o 9o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID40956106, autos originários). Referido imóvel foi avaliado em R$8.399.835,58 (decisão homologatória, ID110924933, autos originários); determinada a realização do leilão eletrônico (ID116311018 e ID118533736, autos originários), ato que foi designado para os dias 30/05/2022 (1o pregão) e 02/06/2022 (2o pregão) — certidão de ID120197768, autos originários. A penhora de bem imóvel do devedor encontra-se prevista no art. 835, inciso V, CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) V - bens imóveis” Realizadas a penhora e a avaliação, “o juiz dará início aos atos de expropriação do bem” (art. 875, CPC), alienação que será feita “em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular” (art. 881, CPC). Extrai-se da certidão de ônus de referido imóvel que o bem é de propriedade exclusiva da agravante CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS (ID40956106, autos originários). E como bem destacado na decisão agravada, a “Certidão de Ônus demonstra, ainda, que o imóvel não foi fracionado em lotes menores. O parcelamento de solo exige a instauração de procedimento junto ao Governo do Distrito Federal e observância de requisitos legais [Lei 6.766/79], não sendo possível o fracionamento do lote nos autos deste processo para atender ao interesse da Devedora” (ID125713870, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora